Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739593-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVIERA ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA MARIA OLIVEIRA COUTINHO CAMPOS AGRAVADO: HELGA FERRAZ JUCA DECISÃO RIVIERA ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 210247942, autos originários), proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HELGA FERRAZ JUCA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Razão assiste à ré. Há pedido de gratuidade de justiça no feito, contudo o referido pedido não merece prosperar. Assim, acolho os embargos de ID Num. 209329385, porquanto tempestivos, porém indefiro o requerimento da benesse legal (ID Num. 201716592 - Pág. 23), visto que os documentos acostados não comprovam a alegada hipossuficiência. Assim, intime-se a ré para comprovar o pagamento das custas da reconvenção, no prazo de 15 dias, sob pena de não processamento. Com o recolhimento, anote-se a reconvenção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar o não recebimento da reconvenção, ante o não recolhimento das custas, sem reexame, pelo Tribunal, se a ré-reconvinte tem ou não direito à gratuidade de justiça. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora